Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido, primeiro, conforme abordado pela própria parte, não há qualquer conexão entre ambos, além do mais o derradeiro agravo nem mesmo foi conhecido. Mantenha-se o processo na sessão designada. Brasília-DF, 06 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator